Tribunal: TJMT
Processo: 0008808-42.2013.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008808-42.2013.8.11.0006
RECORRENTES: RICARDO EMANUEL CASTRO, CLÉLIA SILVA CASTRO E RODRIGO JUVENIZ SOUZA DOS SANTOS
RECORRIDOS: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE E DENISE SILVA DE REZENDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 24579494) interposto por RICARDO EMANUEL CASTRO, CLÉLIA SILVA CASTRO e RODRIGO JUVENIZ SOUZA DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 18548995):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DIVISÓRIA – EXTINÇÃO – ARTIGO 485, IV CPC/15 – DECISÃO MONOCRÁTICA – PARCIAL PROVIMENTO PARA EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTEDIMENTO DO STJ – DESCABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL - ARTIGO 932, INCISOS IV E V, DO CPC/15 E SÚMULA No 568/STJ – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – CORREÇÃO DE EQUÍVOCO NA SENTENÇA – MATERIA RELATIVA AOS PRESSUPOSTOS E ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – VERBA FIXADA EM PATAMAR EXCESSIVO – REDUÇÃO COM AMPARO NO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/15 E JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciada a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, consoante determina a regra do §1o do art. 1.021, do Código de Processo Civil/15, não prospera a preliminar de inadmissibilidade do agravo. Não há falar-se que a decisão recorrida contraria o entendimento e a orientação do STJ, se restou comprovado que se encontra totalmente embasada na jurisprudência deste Tribunal, consoante estabelece o artigo 932, incisos IV e V, do CPC/15, bem como na Súmula 568 do STJ. As questões relativas às custas e à taxa judiciária, por se tratarem de pressupostos processuais, são consideradas matérias de ordem pública, podendo ser analisadas em qualquer momento processual, inclusive de ofício pelo Magistrado, nos termos do artigo 485, IV, § 3o, do Código de Processo Civil/15, motivo pelo qual descabe falar em julgamento extra petita e violação ao artigo 492 do CPC/15. Deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar a exclusão do pagamento das custas processuais e reduzir o valor dos honorários advocatícios, uma vez que foi proferida com amparo na legislação patrícia – artigo 85, §8o, do CPC/15- e na jurisprudência deste tribunal, se houve o cancelamento da distribuição da ação nos termos do artigo 290 do CPC/15, sem qualquer julgamento meritório.-“ (Ap 0008808-42.2013.8.11.0006, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019, Publicado DJE em 29/10/2019)
Alegam violação, além de divergência jurisprudencial: (i) ao art. 85, §§2°, 6° e 8°, do CPC, ao argumento de que, diante da extinção do feito, os honorários advocatícios devem ser fixados em no mínimo 10% sobre o valor da causa, não sendo caso de fixação equitativa; (ii) aos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC, sob a assertiva de que não há falar em cancelamento da distribuição diante do não recolhimento de custas complementares após a triangularização da lide e a prática de diversos atos processuais e (iii) aos arts. 141 e 492, ambos do CPC, ao argumento de julgamento extra petita na conversão da extinção feito sem julgamento de mérito em cancelamento da distribuição e na isenção aos ora Recorridos do pagamento das custas processuais.
Recurso tempestivo (Id. 24636964).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 30971991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, quando do julgamento dos recursos de Agravo Interno, consignou que “equivocou-se o juízo monocrático ao extinguir o processo com base no inciso IV, do art. 485 do CPC/15 (quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo). Isso porque, o caso dos autos enquadra-se na hipótese de cancelamento da distribuição do feito, prevista no art. 290 do CPC/15, não cabendo a extinção sem resolução meritória.” (Id. 18551513, p. 14)
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC, defendem os Recorrentes que não há falar em cancelamento da distribuição diante do não recolhimento de custas complementares após a triangularização da lide e a prática de diversos atos processuais, sendo caso de extinção do feito sem julgamento de mérito, com a consequente condenação da parte sucumbente ao pagamento das custas judiciais.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Logo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008808-42.2013.8.11.0006
RECORRENTES: JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES E OUTROS
RECORRIDOS: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE E DENISE SILVA DE REZENDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 24871993) interposto por JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES, LUCIANO SALLES CHIAPPA, MARCELO SILVA MOURA e CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA LACERDA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 18548995):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DIVISÓRIA – EXTINÇÃO – ARTIGO 485, IV CPC/15 – DECISÃO MONOCRÁTICA – PARCIAL PROVIMENTO PARA EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTEDIMENTO DO STJ – DESCABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL - ARTIGO 932, INCISOS IV E V, DO CPC/15 E SÚMULA No 568/STJ – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – CORREÇÃO DE EQUÍVOCO NA SENTENÇA – MATERIA RELATIVA AOS PRESSUPOSTOS E ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – VERBA FIXADA EM PATAMAR EXCESSIVO – REDUÇÃO COM AMPARO NO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/15 E JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciada a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, consoante determina a regra do §1o do art. 1.021, do Código de Processo Civil/15, não prospera a preliminar de inadmissibilidade do agravo. Não há falar-se que a decisão recorrida contraria o entendimento e a orientação do STJ, se restou comprovado que se encontra totalmente embasada na jurisprudência deste Tribunal, consoante estabelece o artigo 932, incisos IV e V, do CPC/15, bem como na Súmula 568 do STJ. As questões relativas às custas e à taxa judiciária, por se tratarem de pressupostos processuais, são consideradas matérias de ordem pública, podendo ser analisadas em qualquer momento processual, inclusive de ofício pelo Magistrado, nos termos do artigo 485, IV, § 3o, do Código de Processo Civil/15, motivo pelo qual descabe falar em julgamento extra petita e violação ao artigo 492 do CPC/15. Deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar a exclusão do pagamento das custas processuais e reduzir o valor dos honorários advocatícios, uma vez que foi proferida com amparo na legislação patrícia – artigo 85, §8o, do CPC/15- e na jurisprudência deste tribunal, se houve o cancelamento da distribuição da ação nos termos do artigo 290 do CPC/15, sem qualquer julgamento meritório.-“ (Ap 0008808-42.2013.8.11.0006, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019, Publicado DJE em 29/10/2019)
Alegam violação, além de divergência jurisprudencial: (i) ao art. 290 do CPC, ao argumento de que não se aplica o cancelamento da distribuição para as hipóteses de falta de recolhimento das custas complementares após sua majoração em incidente de impugnação ao valor da causa; (ii) ao art. 85, §§2° e 6°, do CPC, sob a assertiva de que, independente do conteúdo da decisão, os honorários advocatícios deverão respeitar os parâmetros fixados no artigo §2o, de forma que deveriam ter sido fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa e (iii) ao art. 85, §8°, do CPC, diante da fixação da verba honorária em montante irrisório.
Recurso tempestivo (Id. 24921968).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 30971991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, quando do julgamento dos recursos de Agravo Interno, consignou que “equivocou-se o juízo monocrático ao extinguir o processo com base no inciso IV, do art. 485 do CPC/15 (quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo). Isso porque, o caso dos autos enquadra-se na hipótese de cancelamento da distribuição do feito, prevista no art. 290 do CPC/15, não cabendo a extinção sem resolução meritória.” (Id. 18551513, p. 14)
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 290 do CPC, defendem os Recorrentes que, uma vez realizada a triangularização processual, e tendo a parte Autora deixado de recolher as custas apenas após sua majoração em incidente de impugnação ao valor da causa, não há que se falar em cancelamento da distribuição.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Logo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v